Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS DO ENTE PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DO DIREITO ANTES DA PRIVATIZAÇÃO DA CEB. JUIZO RESPONSÁVEL POR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS EM CASO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. É evidente a inovação recursal em relação ao argumento sobre o pedido de submeter o crédito executado à segunda recuperação judicial, pois não aventado no recurso, tampouco a informação foi disponibilizada antes do julgamento do acórdão embargado, o que inviabiliza sua apreciação nos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.